Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-22.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo banco autor contra sentença que resolveu processo de busca e apreensão sem julgamento de mérito, com fundamento na perda do interesse processual, após o autor não indicar endereço para a expedição de novo mandado de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença, que resolveu o processo sem análise de mérito por ausência de interesse de agir, violou normas e princípios processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação de endereço viabilizador do cumprimento do mandado de busca e apreensão, pelo autor, configura ausência de interesse processual e falta de pressuposto válido para o desenvolvimento do processo.
4. Os princípios da cooperação e vedação à decisão surpresa não se aplicam para prolongar indefinidamente o prazo para cumprimento das obrigações processuais do autor, que teve oportunidade razoável de atender à determinação judicial.
5. O fundamento para a resolução do processo fora o descumprimento do autor para a continuidade da ação, o que impediu o regular prosseguimento instrutório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento de determinação judicial em processo de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente caracteriza a ausência de interesse processual e de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, justificando o julgamento sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; art. 10; art. 4o e 6o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1656061, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 02/02/2023; TJDFT, Acórdão 1655185, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 25/01/2023.